Tribunal: STF
Processo: ARE 1508496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N. 8.069/1990). ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ADOLESCENTE. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE AFASTADA. NULIDADE INEXISTENTE. 



    Não há falar em nulidade da busca pessoal quando a abordagem policial atende, satisfatoriamente, às exigências do art. 244 do Código de Processo Penal, fundada na suspeita relatada pelos agentes estatais.



    MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA INFRACIONAL. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    Não há falar em improcedência da representação quando não há dúvidas quanto à materialidade e a prova oral, associada aos demais elementos probatórios, aponta de forma consistente a autoria do ato infracional.



    SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA POR INTERNAÇÃO. VIABILIDADE. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS QUE NÃO SURTIRAM EFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.



    Considerando que o adolescente possui outros registros de atos infracionais graves (condutas equiparadas aos crimes de tráfico de drogas e de roubo) e que outras medidas socioeducativas já foram empregadas, mas não surtiram efeito, a internação mostra-se necessária.



      RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DO ADOLESCENTE NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem policial.



    Isso porque, como demonstra a prova oral recolhida aos autos, o adolescente e o imputável Jofran Alexsanderson Reis de Oliveira estavam em local (ainda que via pública) notoriamente conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, sendo o adolescente bem conhecido no meio policial por outras condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas e de roubo (evento 97, CERTANTCRIM1).



    Além disso, no momento da abordagem, o imputável tentou fugir e, em buscas próximas a eles foram localizados apetrechos e as drogas que, como bem se sabe, comumente não ficam na posse direta dos vendedores, mas sim escondidas em lugar próximo a eles.



    (...)



    Isso porque, ao contrário do que sustentou o recorrente, o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para apontar a sua participação no ato infracional descrito na representação.



    Nesse ponto, pede-se vênia para transcrever excerto da sentença, referente à prova oral, visto que bem sintetizada pela autoridade judiciária a quo (processo 5010662-78.2021.8.24.0091/SC, evento 162, SENT1 - ipsis litteris, com supressão ou abreviação dos trechos que podem identificar os envolvidos):



    O adolescente A. A. I., em juízo, afirmou: Que iria permanecer em silêncio (mídia do evento 84).



    (...)



    Ademais, o também policial militar Paulo César Martins, sob o crivo do contraditório, aduziu: que estavam em patrulha no Morro do 25, que é bem conhecido pela guarnição, pois a prática do tráfico é intensa e ocorre 24 horas por dia; que normalmente quando a policia está no morro os olheiros já informam e dificulta o flagrante; que algumas vezes se tem êxito, principalmente quando efetuam patrulha caminhando; que, quando entraram na rua Bom Pastor, visualizamos dois masculinos sentados no meio fio e, em abordagem, Jofran Alexsanderson Reis de Oliveira tentou fugir da guarnição; que A. A. I., por outro lado, permaneceu no local; que ambos são conhecidos pela prática de trafico no local; que na busca pessoal não foi localizada a droga, pois o modus operandi do tráfico é não permanecer com a droga e sim deixar escondida em algum lugar próximo; que localizaram os entorpecentes e efetuaram a prisão e condução para delegacia (mídia do evento 148).



    (...)



    No caso sub judice, como alhures afirmado, o apelante tinha em depósito (escondido em local próximo de onde estava), 94,4 g de maconha, fracionada em 2 porções, e 10,4 g de cocaína, fracionada em 18 porções, que estavam em uma pochete, motivos pelos quais, ainda que não tenha sido surpreendido comercializando a substância ilícita, ficou demonstrado que o entorpecente era destinado à comercialização, praticando, portanto, o ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Some-se a isso a localização de 1 balança de precisão no mesmo lugar dos entorpecentes.



    (...)



    De acordo com o acervo probatório, além do presente caderno processual, o adolescente acumula outros procedimentos de apuração de atos infracionais graves (condutas equiparadas aos crimes de tráfico de drogas e de roubo), já tendo sido aplicadas a ele outras medidas socioeducativas (evento 97, CERTANTCRIM1).



    Sendo assim, verifica-se que A. A. I. é contumaz na prática de atos infracionais de natureza grave, podendo-se concluir que a aplicação de medida diversa da internação não surtirá o efeito desejado - de evitar que ele prossiga na prática de condutas dessa natureza.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente